Tribunal: TJMT
Processo: 1045582-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045582-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (AGRAVANTE), CREUNICE AUREA DA CRUZ LEAO - CPF: 569.803.101-00 (AGRAVADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. ART. 833, IV, DO CPC. PROVA DA ORIGEM PREVIDENCIÁRIA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE GARANTIA
ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em inadimplemento de acordo relativo a taxas de manutenção de imóvel, reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 4.917,37, por se tratar de proventos de pensão por
morte, determinando sua liberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar a natureza alimentar dos valores constritos e, sendo o caso, se é possível relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, inclusive com a imposição subsidiária de desconto mensal sobre os rendimentos da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O extrato bancário e o histórico de créditos do INSS revelam correlação temporal, numérica e identificadora entre o crédito previdenciário e o débito decorrente da transferência judicial, evidenciando que o montante bloqueado corresponde a provento de pensão por morte, verba de natureza alimentar protegida pelo art. 833, IV, do CPC.

4.
A inexistência de conta exclusiva para recebimento do benefício não afasta a proteção legal quando a origem alimentar do numerário é claramente identificável, não sendo possível impor requisito não previsto em lei para o reconhecimento da impenhorabilidade.

5.
A mitigação da regra de impenhorabilidade exige demonstração concreta de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor, bem como a inviabilidade de outros meios executivos eficazes, ônus que incumbia à exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.

6.
O valor bloqueado corresponde a um único ciclo mensal do benefício e situa-se muito aquém do parâmetro previsto no § 2o do art. 833 do CPC, inexistindo prova de renda diversa apta a suportar a constrição sem prejuízo da subsistência digna da executada.

7.
A existência de penhora no rosto dos autos em
processo
trabalhista, com reserva de quantia suficiente à satisfação integral do crédito, afasta a necessidade e a proporcionalidade da constrição sobre verba alimentar.

8.
O pedido subsidiário de desconto mensal de 30% dos rendimentos não foi submetido ao
J
uízo de origem, sendo inviável sua apreciação em agravo de instrumento, sob pena de
supressão de instância.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Demonstrada, por prova idônea e contemporânea, a origem previdenciária do numerário bloqueado, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do CPC, ainda que o benefício seja depositado em conta não exclusiva. 2. A mitigação da impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e de que inexistem outros meios executivos eficazes. 3. É inviável, em agravo de instrumento, a apreciação de pedido não submetido ao
J
uízo de origem, sob pena de supressão de instância.
”

Dispositivos relevantes
citados:

CPC,
arts
. 373, I,
e
833, IV e § 2o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 2.072.733/SP
e
REsp n. 2.210.141/MG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
interpost
o por
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ II
contra decisão proferida pel
o Juiz de Direito
Jamilson
Haddad Campos
, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1023983-12.2017.8.11.0041
, movido em face de
CREUNICE
Á
UREA DA CRUZ LE
Ã
O
,
reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, correspondentes a
R$ 4.917,37
, determinando sua imediata liberação (id.
336356374
).

Em suas razões, a agravante sustenta que
a
impenhorabilidade das verbas salariais

não se aplica de forma automática e irrestrita, exigindo-se demonstração concreta de que os valores

constritos possuem natureza efetivamente alimentar,
de
que representam a única fonte de subsistência

do devedor e de sua família
,
e de que a penhora comprometeria o mínimo existencial, o que

não se verificou no caso
.

Aduz que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, destacando que o
extrato bancário
apresentado não é recente e se
limita

a demonstrar
um crédito
identificado como INSS, sem comprovação de que a conta

utilizada
seja
destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.
Aponta inexistir
indicação de conta-salário, conta-benefício ou demonstrativo de movimentação restrita a
importes
de pensão,
circunstância que
impede o reconhecimento da natureza alimentar dos montantes

constritos.

Acrescenta que a execução tramita desde 2017 sem qualquer colaboração da devedora, a qual não ofertou proposta de pagamento nem adimpliu, ainda que parcialmente, a dívida, demonstrando resistência constante ao cumprimento da obrigação.

Registra que a agravada juntou
apenas o

histórico de créditos do INSS referente ao ano de 2023, documento

desatualizado
incapaz de
reflet
ir
a realidade financeira ao tempo da constrição
ou de
comprova
r
a origem previdenciária da quantia bloqueada
. Afirma que a
juntada de

demonstrativo pretérito, sem vínculo claro com a conta atingida, evidencia a insuficiência
probatória
e
a ausência de
demonstração idônea da alegada natureza alimentar

dos valores
.

Consigna ser juridicamente possível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mostrando-se necessária

quando

comprova
do

que a proteção absoluta inviabilizaria a efetividade da execução e

beneficiaria indevidamente o devedor contumaz,

mormente diante do longo período do processo executivo e da origem do crédito, relativo a loteamento de alto padrão localizado nesta capital.

Quanto ao efeito suspensivo, argumenta que o
desbloqueio dos valores constritos gera

risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, pois compromete diretamente a efetividade

da execução
, salientando que
o levantamento imediato da quantia pode resultar
em sua
dissipação,
de modo a
esvazia
r
por completo a utilidade da medida executiva

e torna
r
inviável a satisfação do crédito, já que não há garantia de
manutenção de
recursos disponíveis para futura

penhora
. Defende que
a probabilidade de provimento do recurso
resta
amplamente

demonstrada
, porquanto a agravada
não comprovou que os
montantes
atingidos

pelo bloqueio possuem natureza alimentar ou que a constrição comprometeria sua subsistência

digna.

Com essas considerações postulou

a concessão do efeito suspensivo para obstar parcialmente a eficácia da decisão objurgada, assegurando-se a manutenção imediata da penhora realizada até o julgamento
final do presente
.
No mérito,
almeja a
reforma
do
decisum
,
a fim de
reconhece
r
a plena legalidade e necessidade da
constrição

efetuada, garantindo sua

manutenção
para p
ermitir a satisfação do crédito.
Subsidiariamente, pleiteia
que seja determinad
o o desconto
mensal de 30% dos rendimentos da
recorrida
até
a
quitação

integral
d
a dívida
.

O
requerimento
de atribuição de efeito suspensivo
foi indeferido (id.
337158393
).

Em face da decisão monocrática
a recorrente opôs embargos de declaração (id.
339489366
), os quais foram rejeitados (id.

343274854
).

Embora intimad
a
(id.
337202371
)
,
a
agravad
a
deixou transcorrer o prazo legal sem
apresentar contraminuta (id.

344909912
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

a
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ II
ajuizou
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
em desfavor
de
CREUNICE ÁUREA DA CRUZ LEÃO
, objetivando
o recebimento da quantia de
R$ 20.067,61
, decorrente de acordo celebrado entre as partes para quitação de taxas de manutenção
de imóvel
, tido como inadimplido (id.
9277007
, na origem).

A demanda foi convertida em cumprimento de sentença e, diante
da realização de atos de constrição patrimonial,
entre eles bloqueio via BACENJUD, a requerida
apresentou petição nos autos, arguindo a nulidade absoluta da
medida realizada
,
sob
o

fundamento de que os valores provêm exclusivamente de
pensão por mort
e
, creditados em conta bancária de uso exclusivo para tal fim, tratando-se, portanto, de verba de natureza alimentar, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civi
l (id.
197005909
, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo
a quo
reconheceu a

impenhorabilidade
das importâncias
bloquead
a
s e determinou sua imediata liberação, nos seguintes
termos:

“(...)
1. DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS

Analisando os documentos juntados pela executada, verifico que os valores bloqueados via SISBAJUD são, de fato, provenientes de benefício previdenciário, conforme demonstram o histórico de créditos do INSS (ID 197005927) e o extrato bancário (ID 198653597).

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece expressamente a impenhorabilidade dos "proventos de aposentadoria", in
verbis
:
(...)

Assim,

reconheço a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determino sua imediata liberação em favor da executada.

Intime-se a parte executada para informar seus dados bancários, visando a expedição de alvará de devolução de valores, em seu favor, sob pena de arquivamento.
(...)”.
(id. 209515086, na origem).

Em face da
retrocitada
decisão
a credora opôs
embargos de declaração (id.
210593395
, na origem
), os quais foram assim rejeitados:

“(...) A decisão embargada, embora concisa, fundamentou-se no conjunto probatório carreado pela executada, em especial no extrato bancário de ID. 198653597 e no histórico de créditos do INSS de ID. 198653604. Tais documentos, analisados em conjunto, foram considerados suficientes para formar o convencimento deste juízo acerca da natureza alimentar e impenhorável da verba constrita.

Com efeito, o extrato bancário demonstra o crédito do benefício do INSS em 05/06/2025, no valor de R$ 4.916,84, e, poucos dias depois, em 11/06/2025, o débito da "Transferência judicial" no valor de R$ 4.917,37. A correlação entre os valores e a proximidade das datas são elementos probatórios robustos que indicam, com segurança, que o montante bloqueado correspondia, em sua quase totalidade, aos proventos de pensão da executada, protegidos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

O fato de a conta não ser "exclusiva" não descaracteriza, por si só, a impenhorabilidade, quando é possível identificar claramente a origem do valor constrito, como no caso em tela.

A decisão, portanto, não foi omissa, mas sim contrária aos interesses da embargante, que busca, por via transversa, a reforma do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando conferir aos embargos efeitos infringentes para os quais não se prestam, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos (ID. 210593395), mantendo integralmente a decisão de ID.
209515086 por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)”.
(id. 215310778, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
visa à
reforma da decisão interlocutória,
para que seja
reconhec
ida
a plena legalidade e necessidade da
constrição
realizada
,
assegurando
-se a

manutenção
da medida.

De forma subsidiária, objetiva a penhora mensal correspondente a 30% dos rendimentos da recorrida, até a satisfação integral do débito.

Pois bem.

A controvérsia
recursal

consiste
em analisar a
suficiência do conjunto probatório produzido pela
agravada
para demonstrar a natureza alimentar dos valores constritos e, em consequência, a possibilidade de relativização da proteção conferida pelo
art
. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A análise detida dos elementos carreados aos autos revela que a prova da origem previdenciária do montante bloqueado se mostra robusta e tecnicamente bem delineada. O extrato bancário
(
id. 198653597
, na origem)

registra
, em 05/06/2025, o crédito de R$ 4.916,84 identificado como proveniente do INSS, mediante o número de benefício NB 197.388.154-0
e, poucos dias
depois, em 11/06/2025, verifica-se o lançamento de débito intitulado
“
Transferência judicial
”
, no importe de R$ 4.917,37
,
valor que guarda coincidência quase absoluta com o crédito previdenciário anteriormente lançado.

Não se cuida, pois, de mera alegação genérica ou de documento isolado
, sendo certo que
há convergência temporal, valorativa e identificadora que aponta, de forma segura, para a natureza alimentar da verba atingida pela constrição.

Vale
salientar, ainda,
que o número de benefício constante do extrato bancário é idêntico ao
d
o histórico de créditos emitido pelo INSS
(
id. 198653604,
na origem),
referente ao período compreendido entre janeiro e junho de 2025. Tal circunstância afasta, com precisão, a alegação
recursal
de que a documentação apresentada seria desatualizada ou incapaz de vincular a quantia
bloqueada ao benefício previdenciário da
agravada, cuidando-se
de prova contemporânea à constrição, produzida com especificidade e coerência interna suficientes para lastrear o reconhecimento judicial da impenhorabilidade.

A ausência de conta-salário ou de conta-benefício de uso exclusivo, invocada pela
recorrente
como óbice à proteção legal, não conduz à conclusão pretendida.

Por certo, a

modalidade
da conta não constitui requisito intransponível para a configuração da impenhorabilidade, sendo suficiente que seja possível identificar, com clareza e segurança, a origem alimentar da verba constrita
,
exatamente o que os elementos probatórios dos autos permitem afirmar.

A propósito, “
n
os termos do entendimento do STJ, o simples fato do salário/benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em conta-corrente do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (
art
. 7o, X, da CF), o seu
caráter
alimentar
”
(
STJ,
REsp
n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, relator para acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024)
.

Logo, e
xigir conta exclusiva como condição
para
a proteção representaria impor ao beneficiário de prestação previdenciária ônus não contemplado no texto legal, erigindo barreira que o legislador não estabeleceu.

Outrossim,
pertinente dizer que se
reconhece, em determinadas situações, a possibilidade de mitigação da proteção conferida pelo
art
. 833, IV, do CPC,
autorizando
a constrição de parcela da remuneração ou dos proventos quando demonstrado que o mínimo existencial do devedor e de sua família não será comprometido. Essa orientação tem assento em uma compreensão teleológica do instituto, voltada a harmonizar a tutela da dignidade humana com a
necessidade
de conferir efetividade à atividade jurisdicional executiva.

Todavia,
a relativização
não
se
opera
de maneira automática nem se presta a legitimar toda e qualquer constrição sobre verbas alimentares, sendo indispensável que o conjunto fático-probatório revele, concretamente, que o devedor dispõe de renda suficiente para prover sua subsistência digna mesmo após o desconto do valor constrito
.

Aliás
,
“
a
regra de impenhorabilidade de salários/proventos (
art
. 833, IV, CPC/2015) admite mitigação em hipóteses
excepcionais
, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família
”
(
STJ,
REsp
n. 2.210.141/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)
.

Na
espécie
,
inexiste nos autos
elemento
apto a
indicar que a
agravada

aufere outras fontes de renda além do benefício previdenciário de pensão por morte, cujo valor mensal
variou
entre
R$ 3.166,70
e
R$ 4.946,42
no período de janeiro a junho de 2025
.

Em verdade, a
simples alegação
de que a devedora seria empresária e proprietária de imóvel situado em loteamento de alto padrão, desacompanhada de
qualquer substrato probatório idôneo, não
autoriza
inferir

a existência de patrimônio ou renda suficiente para suportar a constrição dos proventos previdenciários sem comprometimento de sua subsistência. Competia à parte exequente, nos termos do
art
. 373, I, do CPC, demonstrar que a medida executiva pretendida não afetaria o mínimo existencial da
agravada
, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o montante bloqueado via SISBAJUD
-
R$ 4.917,37
-
situa-se muito abaixo do patamar de cinquenta salários mínimos mensais, referido no § 2o do
art
. 833 do CPC como limite a partir do qual a própria norma
excepciona
a impenhorabilidade
dos proventos de aposentadoria
. Embora tal dispositivo não estabeleça, de forma geral e automática, critério objetivo para a relativização das verbas de natureza remuneratória
,
o parâmetro ali indicado serve como elemento normativo de ponderação quanto à proporcionalidade da medida constritiva.

Deveras
, t
ratando-se de quantia correspondente a um único ciclo mensal de recebimento do benefício, sem qualquer prova de que representa excedente ao necessário à vida digna da devedora, inviabiliza-se o afastamento da proteção legal.

Registre-se que a duração do feito executivo
-
iniciado em 2017
-
e a inércia da recorrida em adimplir a obrigação são circunstâncias que não podem ser desconsideradas, porquanto a longa espera do credor pela satisfação de seu direito constitui elemento relevante a ser ponderado e, em tese, justifica a adoção de medidas executivas eficazes.

Entretanto, a morosidade do processo e a postura contumaz do devedor, por si sós, não têm o condão de suplantar a proteção material conferida às verbas de natureza alimentar, mormente quando ausente a demonstração de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial.

Insta
mencionar, também,
que a satisfação do crédito da agravante encontra-se resguardada por garantia de extensão significativamente superior ao valor ora discutido. O Juízo de origem deferiu a penhora no rosto dos autos do processo trabalhista n. 0000438-32.2023.5.23.0009, em trâmite perante a 9a Vara do Trabalho de Cuiabá, determinando a reserva e o posterior repasse do montante de R$ 81.410,62 sobre o produto da arrematação do imóvel de propriedade da
recorrida
,
valor capaz de assegurar a integral satisfação do débito exequendo.

Diante desse cenário, a manutenção da constrição sobre a pensão previdenciária da
agravada
revelaria desproporcionalidade manifesta, impondo sacrifício à subsistência da devedora sem que se demonstre qualquer necessidade concreta, dada a existência de garantia alternativa e suficiente já regularmente constituída.

No que concerne ao pedido subsidiário de imposição de desconto mensal de 30% dos proventos da
recorrida
, verifica-se que a pretensão não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau. Cuidando-se o agravo de instrumento de recurso
secundum
eventum
litis
, cuja cognição se restringe ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, não é dado a esta instância revisora apreciar, pela
primeira vez, matéria que não integrou o objeto da deliberação judicial recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.

Notadamente, o
conhecimento originário da pretensão por este Tribunal, sem que o Juízo
a quo
tenha tido oportunidade de se pronunciar
a respeito
, implicaria vulneração ao princípio do duplo grau de jurisdição,
razão pela qual
a pretensão subsidiária
não comporta exame nesta sede.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ II
,

mantendo
incólume
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026